Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Processo : 0700804-38.2022.8.07.0016 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre a petição de id. 72368313, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitada a dobra legal. Intime-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 03 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator